Tribunal: TJMT
Processo: 1019585-95.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019585-95.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FELIPE DOS SANTOS MARIANO - CPF: 044.341.161-18 (APELANTE), IVAN RIBEIRO DA SILVA - CPF: 055.736.221-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), GUSTAVO POSSENTI MINIKOWSKI - CPF: 022.839.031-14 (TESTEMUNHA), EDILEUSA MARIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 063.322.211-94 (TESTEMUNHA), PAULO SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 039.213.161-70 (TESTEMUNHA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Suficiência probatória para responsabilização penal. Coautoria e liame subjetivo demonstrados. Dosimetria das penas. Exasperação da pena-base. Culpabilidade não valorada na sentença. Impossibilidade de redução abaixo do mínimo legal. Reincidência. Inaplicabilidade do tráfico privilegiado. Participação de menor importância. Não reconhecimento. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso Em Exame

Apelação Criminal interposta contra sentença
do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
que condenou os apelantes por tráfico
de drogas, o primeiro a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa
, e o segundo a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, ambos em regime inicial fechado, visando a absolvição do segundo apelante ou a redução das penas.

II.
Questões em discussão

1) Insuficiência das provas para condenação em relação ao segundo apelante; 2) circunstância judicial da culpabilidade distinta para ambos os apelantes; 3) preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado; 4) caracterização da participação de menor importância para o segundo apelante.

III.
Razões de decidir

1. A lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Em outras palavras, torna-se coautor também aquele que contribui (física ou moralmente) na atuação do executor direto (TJMT, AP NU 0025430-59.2011.8.11.0042).

2. Os depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela apreensão, a confissão do primeiro apelante, em ambas as fases da persecução penal, somados

à

inserção de ambos os agentes

no ambiente criminoso [“guerra de facções”], com existência de registros criminais anteriores por tráfico de drogas e a localização das drogas em residência compartilhada entre eles, são suficientes para caracterizar o tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), que se “
classifica como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

3.
Não há ilegalidade na elevação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido [1,495kg de maconha], sobretudo quando apreendido, também, porções [9,62g] de cocaína (STJ, AgRg no HC n. 1.005.564/MS).

4. As circunstâncias judiciais favoráveis ou neutras previstas no art. 59 do CP não autorizam a redução abaixo do mínimo legal, nem a compensação com vetorial desfavorável regularmente valorada (STJ, AgRg no HC n. 857.826/SP).

5.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado afigura-se inaplicável por ausência do requisito da primariedade.

6. A minorante da participação de menor importância (CP, art.29, §1o) não incide quando a conduta se mostra relevante para a prática delitiva, na condição de responsável pelo local onde a droga era mantida em depósito.

7. A pena corporal imposta - superior a 4 (quatro) anos de reclusão - e a reincidência justificam o regime inicial fechado (STJ, REsp n. 2.166.747/SP).

IV.
Dispositivo e teses

Recurso desprovido.

Teses de

julgamento
:

1. A apreensão de entorpecentes, aliada aos depoimentos policiais e aos elementos que evidenciem liame subjetivo entre os agentes [parentesco por afinidade, envolvimento em organização criminosa, antecedente criminal por tráfico de drogas e compartilhamento da residência] afiguram-se suficientes para a manutenção da condenação por tráfico de drogas.

2. A quantidade e a diversidade de drogas [maconha e cocaína] apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

3. As circunstâncias judiciais favoráveis ou neutras estabelecidas no art. 59 do CP
apenas obstam a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

4. A reincidência específica afasta a incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

5. Não se aplica a participação de menor importância ao corréu que contribui de forma relevante [física ou moralmente] para o depósito e guarda do entorpecente.

6. O regime inicial fechado mostra-se adequado, haja vista o
quantum
das penas aplicadas, ambas superiores a 4 (quatro) anos, e a reincidência dos agentes.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
, §4o. CP, art. 29, §1o, art. 33, §2o, “b”, art. 61, I, art. 63, art. 65, III, “d”

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC n. 1.005.564/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma 9.9.2025.STJ, AgRg no HC n. 857.826/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 18.12.2023. STJ, REsp no 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, 24.6.2022. STJ, AgRg no HC 892.275/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 18.3.2024. STJ, AgRg no HC 879.253/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 21.3.2024.STJ, REsp n. 2.166.747/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 2.7.2025. STJ, AgRg no AREsp 163.794/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2.10.2013. TJMT, NU 0025430-59.2011.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 28.3.2019. TJMT, NU1001368-11.2023.8.11.0108, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 16.12.2025. TJMT,

Enunciado Criminal 7 e 8.

NU 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 13.5.2021. TJMT, NU 1000428-84.2025.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 7.11.2025.

TJMT, NU 1000428-84.2025.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 18.11.2025. TJMT, NU 1020335-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 11.10.2023.

TRF-3, NU 00014797620134036006, Rel. Juiz Federal Alexandre Berzosa Saliba, 11a Turma, 2710.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1019585-95.2024.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): FELIPE DOS SANTOS MARIANO

IVAN RIBEIRO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FELIPE DOS SANTOS MARIANO e IVAN RIBEIRO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 1019585-95.2024.8.11.0002), que os condenou por tráfico de drogas,
o primeiro
a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa
, e
o segundo
a

6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, ambos em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 352851441).

FELIPE DOS SANTOS MARIANO e IVAN RIBEIRO DA SILVA
alegam que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação de IVAN RIBEIRO DA SILVA por tráfico de drogas, porquanto haveria convergência entre a confissão de FELIPE DOS SANTOS MARIANO e os depoimentos colhidos durante a instrução, no sentido da ausência de liame subjetivo entre eles; 2) a circunstância judicial da culpabilidade seria distinta para ambos os apelantes e

deveria “
refletir na

dosimetria da pena”
, de modo a reduzir as penas;

3) preencheriam os requisitos do tráfico privilegiado; 4) IVAN RIBEIRO DA SILVA faria jus ao reconhecimento da participação de menor importância.

Requerem o provimento para que IVAN RIBEIRO DA SILVA seja absolvido ou reduzidas as penas de ambos os apelantes (ID 352851469).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 352851473).

A i. 34a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de Drogas- Irresignação defensiva de Ivan - Objetivada absolvição por insuficiência probatória – Inviabilidade. Pedidos Subsidiários: Reconhecimento da participação de menor importância e do tráfico privilegiado – Impossibilidade. Objetivado redimensionamento da pena-base – Impertinência. Pelo desprovimento do apelo de Ivan. Irresignação defensiva de Felipe – Objetivado reconhecimento do tráfico privilegiado – Impossibilidade. Intentada readequação da pena-base – Inviabilidade – Não conhecimento – Matéria não objeto de impugnação específica. Pelo conhecimento parcial e desprovimento do apelo de Felipe, na parte conhecida.”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 355793897)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 14 de maio de 2024, por volta das 18h15min, na Rua José Rodrigues Benevides, s/n, bairro Parque do Lago, em Várzea Grande/MT, os denunciados FELIPE DOS SANTOS MARIANO alcunha “Mariano” e IVAN RIBEIRO DA SILVA, mantinham em depósito drogas para posterior venda a consumo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Ressai dos autos, que em continuidade a "Operação Vitae 14" foi recebido informes que dois indivíduos (foragidos) do município de Sorriso/MT, membros da organização criminosa denominada "Comando Vermelho", estariam homiziados na região do Bonsucesso, nesta urbe. Munidos das características tais como porte físico e possíveis vestimentas a equipe com as informações

que os indivíduos estariam na referida região diligenciaram até o local.

3) Foi realizada a abordagem, momento em que verificaram que FELIPE possuía mandado de prisão em aberto. Em continuidade foi realizada buscas no local, onde encontraram 02 (dois) tabletes de maconha, 01 (uma) pedra de pasta base e 08 (oito) porções de cocaína dentro de uma mochila no quarto do denunciado IVAN. [...].

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia FELIPE DOS SANTOS MARIANO alcunha “Mariano” e IVAN RIBEIRO DA SILVA, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c artigo 61, inciso I do CP, na forma do art. 29 do Código Penal
[
...].
”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 352851373)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Responsabilidade penal do acusado Felipe pelo tráfico em alusão está devidamente elucidada, tendo ele admitido sua culpa.

Entretanto, a tentativa de eximir o acusado Ivan da responsabilidade pelo tráfico em questão não prospera.

Conforme os depoimentos prestados pelos policiais militares, os réus foram encontrados na residência em que coabitavam e, durante a busca domiciliar, frise-se, autorizada, foram encontrados, em uma mochila, no quarto de Ivan, dois tabletes de maconha, uma porção de pasta-base e oito porções de cocaína. Tais elementos evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito” diferentes tipos de entorpecentes, em concurso e com unidade de propósitos e identidade de desígnios com Felipe, visando à comercialização ilícita.

A alegação do acusado Ivan de que não tinha conhecimento dos entorpecentes não se mostra verossímil, revelando-se absolutamente incompatível com a dinâmica dos fatos.

Registre-se que a justificativa de Ivan e Felipe, cunhados, que teriam supostamente fugido da cidade de Sorriso–MT para se protegerem dos membros da facção criminosa rival, não os exime da responsabilidade pelo crime em questão. Ainda que seja verdadeira a hipótese, o fato só revela estarem eles envolvidos em uma “guerra de facções” e, ainda assim, fazendo o transporte e guarda da droga em questão, mesmo em meio à disputa dos referidos grupos.

Ainda que Felipe tente assumir sozinho a culpa e eximir o comparsa, a verdade é que o contexto narra que a droga estava nos aposentos da casa destinado a Ivan, dentro de sua mochila, o que torna inegável o envolvimento de ambos no crime.

Ademais, não há qualquer indício nos autos de parcialidade por parte dos agentes públicos ou de eventual intenção de forjar os elementos de prova com o objetivo de promover falsa incriminação.

No caso, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão da droga formam um conjunto probatório seguro e harmonioso a demonstrar a prática delitiva por parte dos réus.

Ressalte-se que o depoimento dos agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merece credibilidade, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos, constituindo-se, assim, elementos aptos a respaldar a condenação[...].

Definitivamente não há que se falar em carência probatória, uma vez que os fatos restaram devidamente esclarecidos no feito, sendo a condenação dos réus medida impositiva.

Da atenuante da confissão espontânea.

O réu Felipe confessou sua culpa, sendo cabível a atenuante (art. 65, III, “d”, do Código Penal).

Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Os réus não fazem jus à minorante.

Em consulta ao sistema SEEU, constata-se que os réus são reincidentes (art. 61, I, do Código Penal).

Felipe era condenado definitivo ao tempo do fato pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT (Ação Penal no 2000011-28.2019.8.11.0040), à pena de 7 (sete) anos de reclusão, transitada em julgado em 29 de outubro de 2019 (Processo Executivo de Pena n. 2000011-28.2019.8.11.0040 – código: 6887963 em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT).

Ivan era condenando definitivo ao tempo do fato pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4o da Lei n.o 11.343/2006) pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT (Ação Penal n.o 0011074-33.2017.8.11.0015), a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, transitada em julgado em 12 de abril de 2018 (Processo Executivo de Pena n. 2000005-96.2019.8.11.0015

– código: 6856832 em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT).

Observa-se que não decorreu o período da reabilitação ou depuração da reincidência nos termos do art. 64, I do Código Penal.

Do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei antidrogas.

Reza o artigo em questão que a natureza e quantidade da droga servirão de critério de recrudescimento da pena base e de modo diferenciado, já que preponderam sobre os demais elementos. Foi de vital importância a alteração legislativa em questão, já que traz punição diferenciada para a lesividade de cada conduta, do grande, do médio e do pequeno traficante, bem como em função do grau de lesividade da substância que se dispõe a traficar, primando sobremaneira pelo princípio da proporcionalidade.

E não poderia ser diferente.

Primeiramente entendamos os diferentes conceitos: quantidade e natureza. A quantidade de droga envolvida no crime representaria a lesividade social e abrangente. À evidência o alcance dos estragos resultantes da droga é diretamente proporcional à sua quantidade, não apenas no que se refere ao número de usuários atingidos, mas também, e talvez principalmente, pelos efeitos colaterais do tráfico que são evidentemente majorados.

O tráfico de drogas acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para a compra de drogas. Isso sem mencionar os elevadíssimos custos sociais de programas de prevenção ao uso de drogas e recuperação de viciados. Nem se diga o custo familiar dos que lutam contra o vício dos entes queridos. Em suma, a quantidade de droga é diretamente proporcional a quantidade de problemas gerados no meio social.

Já o outro critério, relativo à natureza da droga, no entender deste julgador, diz respeito principalmente à lesividade individual, ou seja, ao elevado grau de malefício que determinada droga gera no organismo humano. Claro que cada organismo reage de forma diferente diante de cada substância, porém, de forma geral, drogas leves causam menos malefícios à saúde de cada um e, assim, menores consequências.

Já as drogas mais pesadas geram efeitos mais graves e mais difíceis de serem contornados, minimizados ou enfrentados, seja pelo usuário, seus familiares, ou entidades de apoio. Muitas vezes, mesmo que consumida em pequena quantidade, é suficiente para produzir considerável efeito alucinógeno, tendo elevado poder de gerar dependência, além de ser de grande toxicidade e até capaz de levar o indivíduo à morte.

A proporcionalidade que tal dispositivo gera permite ao juiz punir diferentemente as diversas modalidades de tráfico.

Tomemos como premissa que a cocaína seja (e é), no geral, droga mais deletéria que a maconha. Não seria justo, por exemplo, punir igualmente o indivíduo que esteja traficando 10g de maconha e outro que esteja traficando 10g de cocaína. Igualmente não seria justo punir igualmente o indivíduo que esteja traficando 10g de maconha e aquele outro que traficou 10kg de maconha. Cada qual sabe das consequências de sua conduta aos usuários e à sociedade.

Quem trafica pouca droga de natureza leve (maconha, por exemplo), sabe que afetará a poucos e de forma leve. Já o que trafica muita droga de natureza leve, sabe que afetará a muitos, porém de forma menos agressiva. Já o que pratica tal ato com pouca droga de natureza pesada (cocaína, por exemplo), tem plena consciência de que afetará a poucos, porém de forma intensamente deletéria e, por fim, o que se propõe a traficar muita droga de natureza pesada atinge a muitos e de forma grave. Daí a importância de não se confundir, ou jogar na vala comum, como tem feito alguns tribunais, o conceito de quantidade e natureza da droga.

No caso dos autos, há de se considerar em desfavor dos réus a quantidade significativa de droga: 1,495kg (um quilograma e quatrocentos e noventa e cinco gramas) de maconha, que afetaria a muitos.

E vejamos os parâmetros a serem utilizados em tal consideração:

Acerca da exasperação da pena base pela natureza e quantidade do entorpecente vejamos os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]. 2. A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso, além dos antecedentes, a quantidade e a natureza dos entorpecentes (1kg de cocaína, 194g de crack e 25g de maconha), justificam o aumento de 3 anos para o crime de tráfico e de 2 anos para o crime de associação na primeira fase da dosimetria... (AgRg no HC 672.305/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). Destaquei.

“[...]. 2.4. No crime de Tráfico de drogas “(...) A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. (...)” (AgRg no HC 707.313/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022). Destaquei.

Vale mencionar que nas decisões confirmadas pelos julgados acima, a pena base havia sido aumentada em três anos acima da pena mínima abstratamente prevista para o delito, já na primeira fase da dosimetria, em função da natureza e quantidade da droga, ou seja, já na fase do art. 59 do Código Penal, os julgadores de primeiro grau tinham aplicado as penas base em sete e oito anos de reclusão.

Aliás, esses mesmos julgados acima citados foram invocados como paradigma em julgamento de nosso TJMT quando da apreciação da APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1023547-34.2021.8.11.0002/MT, em cujo processo julgava-se o tráfico de 743,52g (setecentos e quarenta e três gramas e cinquenta e dois centigramas) de cocaína:

“[...]. Havendo a apreensão de 743,52g de pasta base de cocaína, tal quantidade e natureza deve militar em desfavor do agente, mostrando-se adequado e proporcional o acréscimo para tanto, na fração de 1/4...” (APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1023547-34.2021.8.11.0002/MT, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 27/09/2023). Destaquei. Nota-se que, no caso, o aumento da pena base já ocorreu com elevação em um ano e três meses sobre a pena mínima prevista abstratamente, totalizando seis anos e três meses de reclusão, para a quantidade 743,52g da droga.

Considerando tais precedentes, logo se observa que a pena base no presente caso deve sim observar fortemente a quantidade do entorpecente nos termos dos precedentes acima citados.[...]

Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR os réus FELIPE DOS SANTOS MARIANO e IVAN RIBEIRO DA SILVA, suficientemente qualificados nos autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 com as implicações do art. 2o, da Lei n. 8.072/1990 c/c art. 29, caput, art. 61, I e art. 65, III, “d”, todos do Código Penal.

Passo as dosar as penas.

Do réu Felipe. [...].

Culpabilidade: não extrapola os limites ordinários à ação delituosa, de modo que não visualizo razões para exacerbar o grau de reprovabilidade da conduta;[...].

A toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente a quantidade da droga 1,495kg (um quilograma e quatrocentos e noventa e cinco gramas) de MACONHA que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 é preponderante e desfavorece completamente ao réu.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça, é perfeitamente possível a exasperação mais extremada da pena em casos de apreensões significativas do entorpecente, senão vejamos:[...].

No caso dos autos, porém, a droga é maconha, substância em tese menos agressiva que a cocaína, pelo que somente a quantidade e não a natureza será considerada.

Assim, a elevação da pena deve se dar em 1/6 para a vetorial “quantidade da droga”, razão pela qual aplico a pena base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Existem circunstâncias agravantes e atenuantes, sendo aquela (agravante), a reincidência e esta (atenuante) a confissão espontânea e são ambas preponderantes, pelo que, atribuindo 1/6 (um sexto) a cada uma delas, compenso-as, mantendo a pena inalterada, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima.

Em razão da circunstância preponderante (quantidade da droga - art. 42 da Lei de Drogas) e ainda em razão da reincidência estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal).[...]

Do réu Ivan. [...]

Culpabilidade: não extrapola os limites ordinários à ação delituosa, de modo que não visualizo razões para exacerbar o grau de reprovabilidade da conduta;[...].

A toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente a quantidade da droga 1,495kg (um quilograma e quatrocentos e noventa e cinco gramas) de MACONHA que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 é preponderante e desfavorece completamente ao réu .[...].

No caso dos autos, porém, a droga é majoritariamente maconha, substância em tese menos agressiva que a cocaína, pelo que somente a quantidade e não a natureza será considerada.

Assim, a elevação da pena deve se dar em 1/6 para a vetorial “quantidade da droga”, razão pela qual aplico a pena base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa

Não há atenuantes.

Em razão da reincidência, já que o réu era condenado em definitivo ao tempo do fato e conforme sedimentada jurisprudência do STJ, elevo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando o montante de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa.

Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima.

Em razão da circunstância preponderante (quantidade da droga - art. 42 da Lei de Drogas) e ainda em razão da reincidência estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal).[...].”

(
Moacir Rogério Tortato,
juiz de Direito – ID 352851441)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.235833 (ID 352850885) e Laudo Pericial no

311.3.10.9067.2024.179762-A01 (ID 352851352), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Gustavo Possenti Minikowski, (ID 352850882) e Paulo Sergio de Oliveira Junior (ID 352850883), policiais militares, de Edileusa Maria Ribeiro da Silva, convivente de FELIPE DOS SANTOS MARIANO e irmã de IVAN RIBEIRO DA SILVA (ID 352850886) e dos apelantes FELIPE DOS SANTOS MARIANO (ID 352850893) e

IVAN RIBEIRO DA SILVA (ID 352850890).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Gustavo Possenti Minikowski, e Paulo Sergio de Oliveira Junior e o interrogatório do apelante FELIPE DOS SANTOS MARIANO (Relatório de Mídias-ID 352851423). O apelante IVAN RIBEIRO DA SILVA foi declarado revel, pois, devidamente intimado, não compareceu ao ato (ID 352851424).

Extraem-se do conjunto probatório que:

-Gustavo Possenti Minikowski e Paulo Sérgio de Oliveira Junior [policiais militares], na Delegacia de Polícia, asseveraram que “
em continuidade a "Operação Vitae 14" em conjunto com a PJCMT, 12o BPM de Sorriso-MT e Bope-PMMT, foi recebido informes pelas equipes que dois indivíduos oriundos (foragidos) do Município de Sorriso/MT membros de organização criminosa "Comando Vermelho", estariam homiziados na região do Bonsucesso, em Várzea Grande/MT; Cientes de características tais como porte físico e possíveis vestimentas a equipe FT comando CR1 recebeu informações que os indivíduos estariam na referida região, sendo assim foi feito abordagem aos suspeitos localizados em região de chácaras, porém na abordagem e busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, mas em checagem via CNJ constou um Mandado de Prisão n°:1005599- 57.2024.8.11.0040.01.0001- 15 em desfavor de FELIPE DOS SANTOS; Ato continuo foi feita varredura pelo local e foram encontrados 02 (dois) tabletes de substância análoga a maconha, 01 (uma) pedra de substância análoga a pasta base e 08 (oito) porções de substância análoga a cocaína dentro de uma mochila no quarto da casa do suspeito IVAN; [...]; ao serem indagados de quem seria a droga, inicialmente não responderam, porém ao chegar à Delegacia o FELIPE assumiu que a droga era dele na presença dos Policiais Civis que estavam no local
” (ID 352850882 e ID 352850883); em Juízo, ratificaram suas declarações, destacando Gustavo Possenti Minikowski que:

“
era continuação da uma operação que estava sendo deflagrada pela Polícia Militar, Polícia Civil. Chegou a informação que o suspeito aí, ele é oriundo de Sinop Sorriso, se eu não me engano. Ele havia fugido da região, o mandado de prisão em aberto. Recebemos as informações, foram encontrar na região de Chácaras, próximo a Bom Sucesso. Eram, eram dois, no caso. Isso, dois. Estava na residência dois na suspeita. Tinha esposa de um deles ainda lá também, foi feito abordagem ao mesmo e nada foi encontrado com ele, nem com os outro segundo suspeito. Ao entrar na residência, ah, foi encontrada a esposa de um deles com uma criança de colo; e na busca lá, após franqueada da entrada da equipe policial, em um dos cômodos foi encontrado substâncias lá, acho que é maconha, me recordo, dois tabletes, um dos cômodos. E quando foi feita a consulta do nome do indivíduo, foi encontrado um mandado de prisão em desfavor do mesmo, se eu não me engano, do Felipe; Felipe falou que a droga era dele; estava numa mochila escondida; o mesmo disse que abandonou tudo para sorriso que estava jurado de morte lá; Guerra de facção; e

acredito que ele deva ter trazido para fazer a venda aqui para conseguir dinheiro para se manter aqui enquanto ele não conseguisse outra situação; mas eles estavam juntos, então vieram juntos”,
ao passo que Paulo Sérgio de Oliveira Junior aduziu que
“tinha informações, de um indivíduo que estava foragido e estava homiziados em Várzea Grande e se deslocaram para lá, em uma abordagem, em consulta pelo CNJ lá constou mandado, eram dois indivíduos; um constou mandado de prisão e aí verificando dentro da residência lá, foi encontrado vários entorpecentes; daí que eu me recordo [...], foi encontrado numa mochila, num quarto, algum cômodo da casa, agora não me recordo direito, mas era, acho que era maconha. Sim, tinha maconha. Acho que tinha um tablet, dois tablet, alguns tabletes, [...] e porções menores”

(Relatório de Mídias-ID 352851423);

- FELIPE DOS SANTOS MARIANO [apelante], na fase investigativa,

afirmou que:

“estava morando em Sorriso e veio na terça-feira de noite para Várzea Grande, porque estava sendo ameaçado de morte naquela cidade; veio para a casa do cunhado dele IVAN; trouxe a droga de Sorriso toda da droga encontrada na casa é sua,

recebeu em uma conta e guardou na casa sem o conhecimento do IVAN e da sua esposa do interrogando; perguntado onde estava a droga, respondeu que estava em uma mochila e estava guardada no quarto do interrogando e não no quarto do IVAN; teme por sua vida e pela família dele; está se sentindo ameaçado; [...]perguntado se é faccionado, respondeu que não pertence a nenhum grupo do Mato Grosso, somente conhece pessoas do Comando Vermelho e por isso está jurado de morte pelas facções rivais chamadas PCC e CASTELAR”
(ID 352850893); em seu interrogatório judicial, revelou não ser “
faccionado, nem eu e nem o

IVAN; o IVAN ele é meu cunhado; sou casado com a irmã dele; o IVAN reside em Várzea Grande; ai aconteceu esse fato comigo lá em Sorriso, igual o policial citou que eu estava sendo ameaçado de morte; eu vim de Sorriso para Várzea Grande; aí, quando eu cheguei em Várzea Grande, no outro dia, eu já fui preso; foi um dia ou dois dias após, eu fui preso aqui na Várzea Grande pela equipe da Força tática e da BOP; e a droga é minha, a droga é minha; eu quem trouxe de Sorriso e a

droga a polícia achou no meu quarto; e, no momento que eles achou, eu já assinei que a droga era minha, eu já falei que era minha; o Ivan nem sabia que eu tinha droga; porque eu cheguei,

se eu não me recordo, foi quase assim, eu cheguei num dia, no outro dia, já veio a prisão, a polícia já entrou na casa e prendeu nós; ele nem sabia que tinha droga lá; ele só me deixou ficar ali até eu alugar uma casa e comprar os móveis, as coisas e mudar para minha casa”

(Relatório de Mídias-ID 352851423);

- Edileusa Maria Ribeiro da Silva [convivente do apelante

FELIPE DOS SANTOS MARIANO e irmã do apelante IVAN RIBEIRO DA SILVA], na fase extrajudicial, destacou que:
“é esposa do Felipe e tem uma filha de 10 (dez) meses com ele; moravam em Sorriso/MT e vieram para Várzea Grande/MT, na terça-feira, para passear e depois iriam alugar uma casa para tentar ficar morando aqui; estavam com medo "dos inimigos em Sorriso", pois o Felipe está sendo ameaçado pelo PCC e por isso vieram para cá; perguntado se eles trouxeram droga, respondeu que não; perguntado se tinha conhecimento que havia droga na casa onde estavam hospedados, respondeu que não tinha conhecimento; perguntado de quem era a droga que estava no local, respondeu que não sabia que havia droga e não sabe de quem era; perguntado de quem era a casa, respondeu que do irmão dela (IVAN), cuida da casa, e disse para eles virem para cá, pois ele iria dar um apoio ao casal até que conseguissem emprego e casa para morar
(ID 352850886);

- IVAN RIBEIRO DA SILVA[apelante], na Delegacia de Polícia, esclareceu que: “
estava morando em Sinop e veio para Várzea Grande faz aproximadamente 02 (dois) meses para trabalhar porque estava sendo ameaçado pelo PCC naquela cidade; está trabalhando na chácara onde mora, como caseiro; faz aproximadamente dois dias que o Felipe e sua

irmã vieram para Várzea Grande e estavam ficando na casa do interrogando até que conseguissem alugar uma casa para ficar sobre a droga que foi encontrada na casa respondeu que não tinha conhecimento e que não era dele; não sabe quem trouxe a droga; não sabe de quem era a droga; quando chegou na delegacia, o Felipe confirmou que a droga era dele; respondeu que não vendem drogas, que lá é o local de serviço e ele não levaria droga para o local
”

(ID 352850890).

Dito isso, vejamos a tese absolutória

de IVAN RIBEIRO DA SILVA, após os argumentos referentes às dosimetrias.

Verificam-se que os policiais militares [Gustavo Possenti Minikowski e Paulo Sérgio de Oliveira Junior] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 2 (dois) tabletes de maconha, pesando 1,495kg (um quilo e quatrocentos e noventa e cinco gramas) e 8 (oito) porções de cocaína, com peso de 9,62g (nove gramas e sessenta e dois centigramas), na data de 14.5.2024, dentro de uma mochila, no interior da residência [uma chácara, localizada à rua José Rodrigues Benevides, s/n, bairro Parque do Lago, em Várzea Grande/MT], onde o apelante IVAN RIBEIRO DA SILVA trabalha e reside, juntamente com
o apelante

FELIPE DOS SANTOS MARIANO [seu cunhado] e sua irmã Edileusa Maria Ribeiro da Silva, após informações

recebidas da "Operação Vitae 14" [em conjunto com a PJCMT, 12o BPM de Sorriso/MT e Bope-PMMT] de que dois indivíduos, oriundos/foragidos de Sorriso/MT e membros da organização criminosa "Comando Vermelho", estariam escondidos e, em desfavor de um deles, constava mandado de prisão em aberto (Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2024.179762-A01 - ID 352851352, ID 352850882, ID 352850883 e Relatório de Mídias-ID 352851423).

A assertiva do apelante IVAN RIBEIRO DA SILVA, na fase investigativa, de que não tinha conhecimento dos entorpecentes, não se afigura verossímil, como bem pontuado pelo Juízo singular, porquanto “
a justificativa de Ivan e Felipe, cunhados, que teriam supostamente fugido da cidade de Sorriso/MT para se protegerem dos membros da facção criminosa rival, não os exime da responsabilidade pelo crime em questão. [...] O fato só revela estarem eles envolvidos em uma “guerra de facções” e, ainda assim, fazendo o transporte e guarda da droga [...], mesmo em meio à disputa dos referidos grupos”.
E, mesmo que o apelante FELIPE DOS SANTOS MARIANO “
tente assumir sozinho a culpa e eximir o comparsa”,
os entorpecentes foram localizados “
nos aposentos da casa destinado ao Ivan, dentro de sua mochila, o que torna inegável o envolvimento de ambos no crime
” (Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 352851441).

Anote-se que o apelante IVAN RIBEIRO DA SILVA possui Ação Penal NU 0011074-33.2017.8.11.0015 por tráfico privilegiado a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, transitada em julgado em 12.4.2018, cuja pena foi extinta, em 10.10.2025, por indulto (SEEU 2000005-96.2019.8.11.0015), a reforçar o envolvimento com o tráfico de drogas.

Noutra ótica, o entorpecente foi encontrado dentro de uma mochila no quarto do apelante IVAN RIBEIRO DA SILVA e a
“significativa quantidade”
[dois tabletes de maconha] “
não é compatível com uso eventual ou ocultação improvisada por terceiro sem ciência do apelante
[IVAN RIBEIRO DA SILVA],
a quem pertencia o cômodo”
, como destaca a

2a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande (Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 352851473).

Com efeito, a lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Em outras palavras, torna-se coautor também aquele que contribui (física ou moralmente) na atuação do executor direto (TJMT, AP NU 0025430-59.2011.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 28.3.2019).

Sobre o tema, destaca-se julgado desta e. Câmara:

“
A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde da apreensão de entorpecentes na posse direta de cada réu, sendo suficiente a apreensão com ao menos um deles, desde que evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, considerando a estrutura hierarquizada do narcotráfico moderno
.” (NU1001368-11.2023.8.11.0108, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 16.12.2025)

Em suma, os depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela apreensão [Gustavo Possenti Minikowski e Paulo Sérgio de Oliveira Junior], a confissão do apelante [FELIPE DOS SANTOS MARIANO], em ambas as fases da persecução penal, somados

à

inserção de ambos os agentes [FELIPE DOS SANTOS MARIANO e IVAN RIBEIRO DA SILVA] no ambiente criminoso [
“guerra de facções”
], com existência de registros criminais anteriores por tráfico de drogas
e a localização das drogas, em residência compartilhada entre eles [parentes por afinidade/cunhados, oriundos da mesma cidade], são suficientes para caracterizar o

tráfico de substâncias entorpecentes pelos apelantes (TJMT, Enunciado Criminal 8), que se “
classifica como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “
ter em depósito
” substância ilícita para mercancia.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição [...].”
(NU 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 13.5.2021)

Logo, a responsabilização penal do apelante
IVAN RIBEIRO DA SILVA
por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante FELIPE DOS SANTOS MARIANO:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao sopesar a quantidade da droga apreendida.

No caso, não há ilegalidade na elevação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) em razão “
da expressiva quantidade de entorpecente apreendido
” [1,495kg de maconha], consoante jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC n. 1.005.564/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma 9.9.2025).

Ademais, foi apreendido, também, 8 (oito) porções de cocaína, com peso de 9,62g (nove gramas e sessenta e dois centigramas), a caracterizar a diversidade de entorpecentes.

Quanto à culpabilidade, não foi valorada pelo Juízo singular para elevar a pena-base (ID 352851441).

Atente-se que não se mostra
“possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavoráve
l" (STJ, AgRg no HC n. 857.826/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 18.12.2023).

Com efeito, nesse ponto, inexiste interesse processual.

Logo, deve ser conservada a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa pela valoração negativa da expressiva quantidade do entorpecente.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), compensando-as integralmente.

De fato, o apelante admitiu a posse dos entorpecentes apreendidos (Relatório de Mídias-ID 352851423) e possui condenação definitiva por tráfico de drogas – art. 33,
caput
,
da
Lei no 11.343/2006 – cometido em 10.3.2018 e com sentença transitada em julgado em 29.10.2019 (Ação Penal NU 2000011-28.2019.8.11.0040 - SEEU 2000011-28.2019.8.11.0040), apta a caracterizar reincidência (CP, art.63), razão pela qual devem ser compensadas por serem igualmente preponderantes (STJ, REsp no 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, 24.6.2022).

Por conseguinte, transforma-se a pena-base em intermediária - 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

Sobre a minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o Juízo singular não reconheceu sua incidência, porque o apelante registra condenação definitiva por tráfico de drogas (
Ação Penal NU 2000011-28.2019.8.11.0040 - SEEU 2000011-28.2019.8.11.0040)
.

O benefício do tráfico privilegiado afigura-se inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade, consoante posição do c. STJ (AgRg no HC 892.275/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 18.3.2024; AgRg no HC 879.253/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 21.3.2024; TJMT, NU 1000428-84.2025.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 18.11.2025).

Assim sendo, mantém-se as penas definitivas do apelante

FELIPE DOS SANTOS MARIANO em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em sua vez, a pena corporal imposta - superior a 4 (quatro) anos de reclusão - e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, §2o, “b”).

Sublinhe-se orientação do c. STJ:

“A fixação do regime fechado encontra-se em conformidade com o art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, considerando-se o quantum de pena aplicado e a condição de reincidente específico do recorrente
.”

(REsp n. 2.166.747/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 2.7.2025)

Do apelante IVAN RIBEIRO DA SILVA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao sopesar a quantidade da droga apreendida.

Igualmente, inexiste ilegalidade na elevação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto), dada a expressiva quantidade de entorpecente apreendido [1,495kg de maconha], consoante jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC n. 1.005.564/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma 9.9.2025), notadamente ao considerar que houve apreensão, também, de porções de cocaína [9,62g].

Por seu turno, o Juízo singular não valorou a culpabilidade para elevar a pena-base (ID 35285144) e as “
circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base”
(STJ, AgRg no HC n. 857.826/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 18.12.2023). Em outras palavras, não ensejam a redução abaixo do mínimo legal ou se confundem com os elementos do tipo penal.

Portanto, conserva-se a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

Em razão da reincidência (CP, art. 61, I), o Juízo singular elevou a pena intermediária na fração paradigma de 1/6 (um sexto).

Verifica-se que o apelante registra condenação definitiva por tráfico de drogas privilegiado, cometido em 11.7.2017 e com sentença transitada em julgado em 12.4.2018, cuja pena foi extinta em 10.10.2025 pelo indulto (Ação Penal NU 0011074-33.2017.8.11.0015 e SEEU 2000005-96.2019.8.11.0015), ou seja, antes da prática do delito em análise [14.5.2024] e não decorreu o prazo depurador (CP, art.61, I).

Se “
entre a extinção da pena do crime anterior e a data do cometimento do novo delito não transcorreu o prazo de 5 ano
s”, configura-se a agravante da reincidência (TJMT, NU 1020335-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 11.10.2023).

Nesse quadro, a pena intermediária deve ser preservada em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa por estar caracterizada a reincidência.

Na terceira fase, não há causas de aumento a serem consideradas.

A respeito do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), mostra-se inaplicável diante da reincidência (AgRg no HC 892.275/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 18.3.2024; AgRg no HC 879.253/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 21.3.2024; TJMT, NU 1000428-84.2025.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 18.11.2025).

No tocante à participação de menor importância (CP, art. 29, § 1o), identifica-se que o apelante [
IVAN RIBEIRO DA SILVA
] era o responsável pelo local onde os entorpecentes foram apreendidos e dividia a residência com o seu cunhado o apelante FELIPE DOS SANTOS MARIANO, sendo ambos envolvidos com organização criminosa, tanto que confirmam terem sido ameaçados de morte pela facção rival do “Comando Vermelho” (ID 352850890).

No contexto, a conduta do apelante foi relevante e se enquadra no conceito de coautoria diante do pleno domínio do fato criminoso e contribuição
(física ou moralmente) ao codenunciado para o depósito do entorpecente
, a impedir o reconhecimento da minorante prevista no art. 29, § 1o, do CP (STJ, AgRg no AREsp 163.794/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2.10.2013; TRF-3, NU 00014797620134036006, Rel. Juiz Federal Alexandre Berzosa Saliba, 11a Turma, 2710.2025).

Desse modo, não faz jus à causa de diminuição, razão pela qual deve ser preservada as
penas definitivas do apelante

IVAN RIBEIRO DA SILVA em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Enfim, a pena corporal imposta - superior a 4 (quatro) anos de reclusão - e a reincidência justificam o regime inicial fechado (STJ, REsp n. 2.166.747/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. para acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 2.7.2025).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026